Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017487-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (AGRAVANTE), JOSE TEIJE CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 688.971.461-04 (AGRAVANTE), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 076.900.648-50 (AGRAVADO), ELCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 251.265.808-25 (PROCURADOR), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017487-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, JOSE TEIJE CORREA DA COSTA JUNIOR, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS

AGRAVADO: JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR
PROCURADOR: ELCIO MACHADO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ART. 835 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO ADMITIDA – LITIGIOSIDADE SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELO VENDEDOR –MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – POSSIBILIDADE CONTIDA NO FINAL DO §1o DO MESMO DISPOSITIVO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL SEM ÔNUS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR –
RECURSO PROVIDO.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que o faça da forma menos onerosa ao devedor, mas desde que não comprometa a efetividade da própria Ação (art. 805 do CPC).
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
(
parágrafo único do mesmo dispositivo).

Se os agravantes apresentam motivos razoáveis para relativizar a ordem legal, oferecem em penhora imóvel livre de ônus e o agravado não traz nenhuma justificativa plausível para a sua recusa, é possível mitigar a regra do caput do art. 835 do CPC e aplicar a exceção contida no final do §1o do mesmo artigo -
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017487-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, JOSE TEIJE CORREA DA COSTA JUNIOR, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS

AGRAVADO: JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR
PROCURADOR: ELCIO MACHADO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017487-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o imóvel oferecido para a penhora e determinou o bloqueio em conta bancária via BACENJUD.

Os agravantes alegam que o título executivo consiste num contrato de compra e venda de imóvel rural em que há obrigações para ambas as partes.

Aduzem que o agravado (vendedor) não está cumprindo com o seu dever pois quando ocorreu a negociação disse que estaria entregando a propriedade livre de quaisquer ônus, o que constou na cláusula segunda da avença, porém incidiram multas ambientais que são de responsabilidade dele.

Afirmam que
anuiu com o vendedor de forma solidária por meio de um Termo Aditivo contratual para a resolução do desembargo,
mas ele não demonstra interesse na solução dessas pendências e busca receber o remanescente da venda sem antes resolver essa questão.

Pontuam que essa situação mostra que o título executivo (contrato de compra e venda) não é líquido e certo
uma vez que há obrigações recíprocas entre as partes, não podendo ser exigido a obrigação somente em relação a uma das partes
.

Sustentam que ofereceram à penhora a própria fazenda, objeto do feito, e, diante da recusa do agravado, indicaram outra propriedade, com o que, novamente ele discordou.

Dizem que a quantia bloqueada (R$ 1.841.365,21) é da conta bancária de Raimundo Pereira e decorre de um contrato de financiamento com o Banco Bradesco, com
ajuste de obrigações futuras no sentido de apresentação de notas fiscais que demonstrem a utilização do valor do financiamento na forma como anuída no contrato de empréstimo, bem como deve haver a demonstração junto ao banco por meio de notas fiscais, caso contrário o Agravante poderá sofrer penalidades junto ao Banco pelo desvirtuamento da utilização do empréstimo de fora diversa da contratada
.

Assinalam que a Execução deve seguir pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC).

Efeito suspensivo deferido (id n. 55349473).

O agravado suscita em preliminar o não conhecimento do Recurso quanto às matérias relacionadas ao pedido de impenhorabilidade dos valores objeto da constrição
on line
, bem como no que concerne à arguição de descumprimento do contrato pelo agravado, pois não integram a decisão impugnada. No mérito, pleiteia o não provimento
(id n. 57137487).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017487-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, JOSE TEIJE CORREA DA COSTA JUNIOR, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS

AGRAVADO: JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR
PROCURADOR: ELCIO MACHADO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pelo agravada será analisada com o mérito.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial de contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre as partes em 14/07/2014 com aditivo firmado em 28/09/2017, no qual o agravado postula o recebimento de R$ 1.841.365,21 atualizados até 02/12/2019.

Citados, os agravantes ofereceram à penhora aquele próprio imóvel objeto do contrato de compra e venda,

recusado pelo agravado, que pleiteou a constrição on line nas contas bancárias. Depois eles apresentaram outro imóvel, que também não foi aceito, sendo reiterado o pedido penhora via Bacen-Jud.

Foi então proferida a decisão agravada que indeferiu o imóvel oferecido para a penhora e determinou o bloqueio on line.

A partir da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, foi prestigiada a efetividade da execução, de forma que a apreensão judicial de dinheiro pelo sistema Bacenjud passou a ser medida primordial.

Além disso, o art. 835 do CPC elenca a ordem preferencial da penhora, sendo a em dinheiro a primeira delas. No entanto, a parte final do §1o do art. 835 do CPC admite a alteração da sequência prevista

no
caput
segundo as circunstâncias do caso concreto.

Nas palavras de Marcos Vinicius Rios Gonçalves,
c
ompete ao credor indicar o bem que pretende ver penhorado, respeitando a ordem do art. 835 do CPC. Tem sido decidido, com razão, que a ordem não é absoluta, havendo situações que justifiquem uma inversão
(Curso de Direito Processual Civil, Execução, Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões, 13a edição).

O STJ já consignou,
mutatis mutantis
,

que "
a gradação legal estabelecida no art.
835
do CPC/2015, estruturado de acordo com o
grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra,
não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às
particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução
se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como
a forma menos gravosa ao devedor - art. 805"
(AgInt no AREsp n.
1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

O

art. 805 do CPC estabelece que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que o faça da maneira menos onerosa ao devedor, mas, desde que isso não comprometa a efetividade da própria Ação. E o
parágrafo único do art. 805 enuncia que
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Como já mencionado, cuida-se de Execução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural em que os agravantes arguem o descumprimento do pacto pelo exequente (agravado), por existir ônus (multa ambiental) que impede a transferência efetiva da propriedade para o comprador (agravante).

Apesar de se tratar de matéria que será analisada nos Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes, não há como deixar de observar a intensa judicialidade envolvida e, por conseguinte, admitir a aplicação da exceção contida no §1o do art. 835 do CPC, para que seja alterada a ordem de preferência da penhora em dinheiro para a oferecida pelos devedores (imóvel rural).

Além do mais, apesar de ser possível ao credor tal recusa, ao fazê-lo não apresentou nenhuma justificativa plausível para tanto.

O imóvel dado em penhora -
Rancho Correa Da Costa de propriedade de José Teije Correa da Costa Junior e Raimundo Pereira Oliveira Terceiro Correa da Costa (agravantes) Lote 54, de 10,4996 ha, localizado na Gleba Sucuri I, no Distrito do Sucuri no Município de Cuiabá-MT – matrícula 24.496 do Livro 02, fichas 01/02 lavradas no cartório do 7o Ofício da cidade de Cuiabá – não possuía até a emissão da certidão anexada aos autos (28/05/2020) o registro de nenhum ônus (id no

32828087, da origem).

Assim, como os agravantes trouxeram motivos razoáveis para relativizar a sucessão legal descrita no art. 835 do CPC, ofereceram à penhora imóvel livre de ônus, e o agravado não fundamentou a sua recusa, é viável mitigar a regra do
caput
e aplicar a exceção contida no final do §1o.

Por fim,

o fato de os agravantes não terem postulado o efeito suspensivo aos Embargos à Execução não exclui a possibilidade de se mitigar a prevalência da penhora em dinheiro em benefício do imóvel sem ônus, aliando-se ao mesmo tempo os princípios

do interesse do credor e de que a execução se processe na forma menos gravosa ao devedor, até porque isso não implica na suspensão da Execução.

Por conseguinte, fica prejudicado o exame da preliminar arguida pelo agravado, pois a anuência com a penhora do bem imóvel invalida as de dinheiro efetuadas na lide.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para admitir a penhora do imóvel
objeto da matricula no 24.496 do Livro 02, fichas 01/02 lavradas no cartório do 7o Ofício de Cuiabá e, com isso, anular a realizada on-line .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020